Tribunal: TJES
Processo: 5017838-28.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017838-28.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: BRAZ MAZIM GORINI JUNIOR
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. VÍCIOS FORMAIS EM EMBARGOS ANTERIORES. CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA. MOMENTO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS. AUSÊNCIA DE MORA DA ADMINISTRADORA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO ORIGINAL.
Os embargos de declaração constituem instrumento processual de caráter integrativo e aclaratório, destinado a suprir omissões, eliminar contradições ou esclarecer obscuridades no julgado. Evidenciada contradição quanto ao marco inicial de incidência dos juros moratórios, impõe-se o acolhimento dos embargos para restabelecer a decisão originária. Não havendo mora da administradora de consórcio antes do término do prazo legal para restituição, os juros moratórios devem incidir somente após o transcurso de 30 dias do encerramento do grupo, conforme precedentes do STJ. Embargos conhecidos e providos para manter integralmente o acórdão do recurso inominado.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
(ID 15235152) em face do acórdão que conheceu do recurso inominado (ID 6721262) e lhe deu parcial provimento para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedente o pedido de restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado desistente, determinando que a devolução ocorra no prazo de 30 dias contados do encerramento do grupo.

A sentença de origem julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor para:
a)
declarar a nulidade da cláusula penal, ante a ausência de comprovação de prejuízo ao grupo de consorciados;
b)
determinar a restituição imediata dos valores pagos, incluindo o fundo de reserva, com correção monetária desde o desembolso de cada parcela e juros legais desde a citação, deduzida a taxa de administração de 9,68% calculada mês a mês;
c)
autorizar a cobrança proporcional da taxa de administração do consórcio no percentual de 9,68%, relativamente ao contrato nº 2795088, grupo nº 000744, cota nº 0205-00.

Constata-se dos autos que, após o julgamento do recurso inominado, a parte embargante opôs três embargos de declaração sucessivos (IDs 6794989, 8631080 e 15235152).

Em análise minuciosa, verifica-se que o primeiro embargos de declaração (ID 6794989) foi julgado de forma equivocada (ID 8532048), acolhendo pedido não formulado em sede recursal e alterando o dispositivo do acórdão para incluir menção expressa ao momento de incidência da correção monetária e dos juros moratórios à razão de 1% ao mês.

O segundo embargos de declaração (ID 8631080) foi juntado de forma equivocada ao mesmo julgamento anteriormente mencionado.

Passa-se, portanto, à análise dos embargos de declaração de ID nº 15235152, após os devidos esclarecimentos.

A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão quanto ao momento de incidência dos juros moratórios, requerendo a correção do vício apontado.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos tempestivamente, observado o prazo legal previsto no art. 48 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Para o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios, faz-se necessária a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

Os embargos de declaração, admissíveis em face de sentença, acórdão ou decisão interlocutória, possuem natureza jurídica de recurso com finalidade integrativa e aclaratória. Não se prestam à substituição do julgado, mas sim ao seu aperfeiçoamento mediante a eliminação de vícios que comprometam sua clareza, completude ou coerência interna.

No caso concreto, assiste razão à embargante ao apontar a ocorrência de julgamento
extra petita
no primeiro embargos de declaração, cujo provimento alterou substancialmente o dispositivo do acórdão originário para além do que foi expressamente postulado.

Com efeito, nos embargos anteriores, a parte embargante limitou-se a requerer a adequação do termo inicial de incidência dos juros moratórios, sem formular pedido de alteração quanto à correção monetária ou outros aspectos da condenação. A modificação promovida pelo julgamento do ID 8532048 extrapolou, portanto, os limites da pretensão recursal, caracterizando vício formal que deve ser corrigido.

Quanto ao mérito dos presentes embargos, verifica-se efetivamente a existência de contradição no que tange ao marco temporal de incidência dos juros moratórios.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos de desistência de consórcio, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer no prazo de 30 dias contados do encerramento do grupo, não se caracterizando mora da administradora antes do transcurso desse período.

Nesse sentido, os juros moratórios somente são devidos a partir do inadimplemento da obrigação de restituir, ou seja, após decorridos 30 dias do encerramento do grupo, e não desde a citação, como constou equivocadamente em julgamento anterior.

A correção monetária, por sua vez, possui natureza jurídica diversa, destinando-se à recomposição do poder aquisitivo da moeda, devendo incidir desde a data de cada desembolso até o efetivo pagamento, consoante orientação pacífica do STJ e aplicação da Lei nº 14.905/2024.

No que concerne à incidência da taxa SELIC, registre-se que esta já contempla correção monetária e juros, razão pela qual deve ser deduzido o índice de atualização monetária para evitar bis in idem.

Diante do exposto, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para restabelecer integralmente o acórdão proferido no recurso inominado (ID 6721262), afastando as modificações promovidas indevidamente em julgamento anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os requisitos de admissibilidade, e lhes
DOU PROVIMENTO
para restabelecer integralmente o julgamento do acórdão do recurso inominado de ID 6721262, mantendo-se o seguinte dispositivo:

"CONHECE-SE do recurso interposto e lhe DÁ PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido de restituição imediata, devendo esta ocorrer no prazo de 30 dias contados do encerramento do grupo. Aplica-se correção monetária a partir do prejuízo (IPCA) e juros de mora pela taxa SELIC (com dedução do índice de atualização monetária estipulado), desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024, devendo ser deduzida a taxa de administração de 9,68% calculada mês a mês. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso."

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)